Tribunal: TJSP
Processo: 1071460-92.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA – DÍVIDA PRESCRITA – DANOS MORAIS – I- Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Alegação do autor de que seu nome está inscrito na plataforma 'Serasa Limpa Nome' por débito já prescrito, o que lhe acarreta baixo 'score' perante os fornecedores de crédito – Pretensão relativa ao recebimento do valor que se encontra prescrita,

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA – DÍVIDA PRESCRITA – DANOS MORAIS – I- Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Alegação do autor de que seu nome está inscrito na plataforma 'Serasa Limpa Nome' por débito já prescrito, o que lhe acarreta baixo 'score' perante os fornecedores de crédito – Pretensão relativa ao recebimento do valor que se encontra prescrita, uma vez que se trata de dívida líquida constante de instrumento particular, nos termos do inciso I, do §5o, do art. 206, do CC – Prescrita a dívida, impossível que se proceda à cobrança, quer por meio judicial, quer por meio extrajudicial, descabendo, assim, a manutenção de seu apontamento – Declaração de inexigibilidade do débito, em razão do reconhecimento da prescrição, com a determinação de que o réu se abstenha de efetuar novas cobranças referentes ao débito em tela – III- Sistema 'Serasa Limpa Nome' que não é um banco de dados acessível por qualquer pessoa, mas sim um portal de renegociação de débitos de acesso restrito ao consumidor/devedor – Débito apontado que se encontra cadastrado apenas como conta atrasada e não está inscrito no cadastro dos inadimplentes – Dívida que não integra o cálculo do 'Serasa Score' – Considerando que a plataforma de consulta é meramente informativa e não restritiva, inexistindo publicidade, a inserção dos dados do autor não tem o condão de ofender os atributos de sua personalidade, geradores de danos à sua honra – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – IV- Sentença parcialmente reformada – Ação parcialmente procedente – Sucumbência recíproca, incluídos os honorários recursais – Apelo parcialmente provido."